Tribunal: STF
Processo: HC 271467
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES.  

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos da Apelação Criminal nº 7000378-38.2023.7.00.0000, assim ementado:

“DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. DEFESA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ART. 308 E 309 DO CPM). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MPM. PERDA DO OBJETO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. OPERAÇÃO PIPA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 80 DO CPM). BIS IN IDEM. REVISÃO. 
1. O recurso do Ministério Público Militar que busca a absolvição dos réus, quando idêntico ao recurso defensivo, não é conhecido devido à perda de objeto. 
2. Militar que recebe valores, por transferências bancárias, para agilizar pagamentos a motoristas, no âmbito da Operação Carro-Pipa, comete o crime de corrupção passiva. Motoristas que efetuam transferências a militar para agilizar os pagamentos por serviços prestados, cometem o crime de corrupção ativa. 
3. Considerando o critério trifásico da dosimetria da pena, a continuidade delitiva deve ser reconhecida somente na terceira fase, ocorrendo a figura do bis in idem quando, na primeira fase, o juiz estabelece o critério de acrescentar 1 mês de reclusão para cada delito que exceder ao número de 7 condutas ilícitas praticadas. 
Preliminar de não conhecimento do recurso ministerial acolhida. Decisão unânime.
Recursos defensivos interpostos pelos réus Quirino Pedro da Silva, José Ilton de Sousa Rodrigues, Emerson Amorim Coelho, Valdemar de Amorim Sousa, Josivan Coelho de Sousa, Francylleno de Oliveira Sousa, Rafael da Silva Veloso, José Valmir de Sousa, Alekmar Manoel de Morais; David da Costa Cavalcante; Aloisio Ribeiro Café, Vital Gomes de Araújo, Adail Martins Nunes, Antônio Coelho de Carvalho e Manoel Nesito de Souza não providos. Decisão unânime. 
Recurso defensivo interposto pelo réu Luis Carlos de Morais parcialmente provido. Decisão unânime. 
Recurso defensivo interposto pelos réus José Martins Nunes e Carlos Henrique Coelho Reis parcialmente providos. Decisão unânime.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 309 do Código Penal Militar, por oito vezes. Na ocasião, foi concedido o benefício da suspensão condicional da execução da pena.
Em sede recursal,  Superior Tribunal Militar deu parcial provimento à apelação defensiva, tão somente para redimensionar a pena, fixando-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, nos termos da ementa supratranscrita. 
No presente mandamus, a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de homologação do acordo de não persecução penal.
Sustenta  que “ao afastar a possibilidade de propositura do referido acordo, o acórdão recorrido contrariou frontalmente o entendimento atual desta Suprema Corte, que vem conferindo interpretação sistemática, ampliativa e garantista ao art. 28-A do CPP, razão pela qual tal decisão não pode subsistir”. Argumenta que “o paciente preenche integralmente os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo art. 28-A do Código de Processo Penal”, uma vez que “a infração imputada é desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa, a pena mínima cominada é inferior a 4 (quatro) anos; a reprimenda aplicada demonstra a baixa ofensividade concreta da conduta, reconhecida expressamente pelo próprio juízo sentenciante” e, ainda, “inexistem elementos que indiquem habitualidade delitiva, reiteração criminosa ou circunstância que desaconselhe a aplicação do instituto”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, restando induvidosas as ilegalidades perpetradas nos autos, as quais resultaram em manifesto prejuízo ao paciente, vítima de flagrante constrangimento ilegal, requer-se, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, o conhecimento e a concessão da presente ordem de habeas corpus, ou, subsidiariamente, a sua concessão de ofício, a fim de reconhecer a possibilidade de incidência do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, no âmbito do processo penal militar, afastando-se a vedação genérica fundada na Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar, com a consequente anulação do acórdão condenatório e determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada vista ao Ministério Público Militar, a fim de que avalie, de forma concreta e fundamentada, a propositura do referido acordo, se preenchidos os requisitos legais”.

É o relatório, DECIDO.

Prefacialmente, cumpre transcrever a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...]Esta Corte já havia firmado o entendimento de não aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP) no âmbito desta Justiça Especializada, conforme Enunciado n.º 18 da Súmula do STM: 
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. (DJe n.º 140, de 19.08.22, p. 1.)
 Seguindo no mesmo entendimento, em sessão de 19/11/2024, ao julgar o IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, esta Corte vedou genericamente a incidência do ANPP na Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos seguintes termos:
 O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-a do Código de Processo Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da lei n.º 9.099/95, não se aplicam na justiça militar da união, independentemente da condição de civil ou de militar do apelante. 
Portanto, seguindo o pronunciamento desta Corte Superior no precedente qualificado, cuja observância é obrigatória, fica vedado o uso do ANPP no processo penal militar.”

Na hipótese, verifico que esta Suprema Corte possui precedentes no sentido da possibilidade de aplicação do ANPP na seara militar, in verbis:

HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232.254, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/5/2024 - grifei)

Essa orientação vem sendo seguida pelos Ministros desta Corte. Nesse sentido, vale mencionar: HC 250.772, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/1/2025; HC 216.869, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 18/12/2024; HC 249.468, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 3/12/2024; RHC 249.020, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/11/2024.
 Ademais, observo que o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, ao julgar o HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2024, fixou a seguinte tese de julgamento:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 
O Tribunal assentou, ainda, que o referido “julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.
Assim, sem prejuízo de todas as decisões proferidas na referida ação penal e nos recursos subsequentes, incumbe “ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.
Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Superior Tribunal Militar que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, bem como ao membro do Ministério Público oficiante perante aquele Juízo que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e internos.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente